Tribunal: STF
Processo: HC 96923
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Substituição da pena 
   privativa de liberdade por restritiva de direitos. Crime praticado 
   sob a égide da Lei n.º 6.368/76. Possibilidade. Precedentes. 3. 
   Necessidade de análise dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 4.
   Superação da Súmula 691/STF. 5. Ordem deferida.